Tribunal: TJDFT
Processo: 0749924-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0749924-30.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de LILIA GANDARA LIMA, apontando como autoridade coatora MM. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal de Samambaia, que recebeu denúncia contra a paciente na qual se lhe imputa a prática do crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor, tipificado no art. 302, §1o, II e III, da Lei no 9.503/97. Alega, em síntese, que diante da flagrante abusividade das condições impostas pelo Ministério Público em proposta de acordo de não persecução penal, a paciente rejeitou o acordo, por impossibilidade de cumprimento de suas cláusulas, o que ensejou no oferecimento e consequente recebimento da denúncia pelo Juízo Impetrado. Sustenta nulidade da proposta de ANPP, por abusividade das condições apresentadas, “tendo em vista que o acordo foi oferecido, mas com cláusulas abusivas e sem qualquer justificativa para elevar as condições impostas, o acordo se torna totalmente ilegal, na qual, por analogia podemos considerar uma recusa imotivada do parquet em oferecer o acordo”, o que permitiria “seja rejeitada a denúncia por falta de interesse de agir para o exercício da ação penal, conforme ficou determinado no REsp 2.038.947-SP, ‘A recusa injustificada ou ilegalmente motivada do Ministério Público em oferecer o acordo de não persecução penal autoriza à rejeição da denúncia, por falta de interesse de agir para o exercício da ação penal”. Requer, então, a suspensão da Audiência de Instrução e Julgamento, designada para o dia 02/12/24, até que o mérito do writ seja julgado. Anotada distribuição por sorteio. Em decisão de Id 66535818, determinou-se a emenda da inicial para anexação aos autos dos seguintes documentos: i) denúncia recebida; ii) resposta à acusação apresentada e iii) certidão de designação de data para realização de audiência de instrução e julgamento. Juntamente com petição de Id 66545731, foram anexados, com exceção da denúncia recebida, os demais documentos solicitados. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, estão presentes os requisitos para a concessão da tutela cautelar de urgência requerida. A paciente foi denunciada pela autoria da seguinte conduta: “No dia 8 de outubro de 2023, por volta das 13h20min, na via pública da QR 323, Conjunto 7, Lote 4, em frente a Cut Monster Barber Shop, Samambaia/DF, LILIA GANDARA LIMA, na condução do veículo FIAT/PALIO, placas JJG1531/DF, agindo de forma imprudente e negligente, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, ao atropelar a vítima EDMAR LOPES FERREIRA, na calçada, causando-lhe o óbito em decorrência das lesões sofridas, conforme laudo cadavérico (ID: 179001144), e, em seguida, deixou de prestar socorro a vítima quando possível fazê-lo sem risco pessoal”. O Ministério Público, entendendo presentes os requisitos do art. 28-A, do CPP, propôs Acordo de Não Persecução Penal estabelecendo as seguintes condições, conforme termo de Id 66520961: a) Prestar 320 (trezentas e vinte) horas de serviço comunidade, de forma gratuita, a serem cumpridas em até 3 (três) meses, a contar desta data, em instituição a ser indicada pelo Setor de Medidas Alternativas do Ministério Público (SEMA/MPDFT), E Pagar, como reparação do dano moral mínimo causado pela infração criminal, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em favor do(s) herdeiro(s) da vítima, dividido em até 10x, sem prejuízo da apuração do dano efetivamente sofrido na esfera cível. b) Participar da Palestra virtual educativa “Valorize a Vida no Trânsito Online”, disponível no site: https://www.mpdft.mp.br/ead/login/index.php. Para tal acesso, o beneficiário deverá realizar o seguinte procedimento: Clique no botão vermelho (criar uma conta), caso seja sua primeira vez no site. Dentro do site, clique no quadrado azul (comunidades virtuais). Depois, clique em “Valorize a Vida no Trânsito Online”. Clique a seguir no botão vermelho (inscreva-me). Assista ao vídeo do encontro virtual já gravado e disponível. Após o vídeo, responda ao “questionário” e à “avaliação de reação”. Só após as respostas, o certificado poderá ser emitido. Ao final, deverá juntar aos autos do processo o certificado/comprovante de sua participação; c) Manter endereço residencial, telefone, número de aplicativo de mensagem (ex: Whatsapp e Telegram) e e-mail atualizados até o cumprimento integral do acordo e decisão judicial de arquivamento dos fatos; d) Participar da audiência de homologação deste acordo, a qual será designada pela 2a Vara Criminal de Samambaia-DF. O link e o horário serão enviados pela Vara Criminal; e e) Apresentar os comprovantes de cumprimento deste acordo ao SEMA/MPDFT no prazo de até 30 (trinta) dias, após o cumprimento integral das condições. Em resposta à acusação, a acusada alegou nulidade da proposta, por abusividade das condições, rejeitada por decisão de Id 66520968. Sobre a condição de prestação de serviços à comunidade, argumentou ser impossível seu cumprimento, uma vez que “a investigada trabalha de carteira assinada de segunda a sexta das 8:00 até 17:00, com uma hora de intervalo de almoço com carga horária de 8 (oito) horas diárias, tendo somente livre os finais de semanas para cumprir serviço à comunidade, conforme determina o artigo 46, § 3o, do Código Penal. Ocorre que, conforme proposto no acordo, a investigada teria que cumprir mais de 13 horas todos os dias dos finais de semanas para conseguir cumprir a primeira parte do item a proposto pelo parquet. Em termos mais simples, 320 horas dividido por 3 meses tendo como média 4 finais de semana, seria 320/3*4*2=13 horas e 20 minutos para cada dia do final de semana”. Já quanto à condição de reparação de dano moral no valor mínimo de R$ 30.000,00, a ser pago em 10 parcelas iguais de R$ 3.000,00, igualmente sustentou sua impossibilidade, pois “conforme consta nos contracheques da investigada ela recebe vencimentos de 2.285,71 mensal”, sendo inviável, para a acusada, o pagamento dessa quantia. De fato, em exame preliminar, tem razão o impetrante. A abusividade das referidas condições, diante da realidade pessoal da acusada, parece evidente. Com efeito, o art. 28-A, III, do CPP estabelece que a prestação de serviço à comunidade deve se dar na forma do art. 46 do CP, cujo §3o prevê que as tarefas deverão ser fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho do apenado. No caso, entretanto, o tempo exíguo de somente 3 meses para o cumprimento das 320 (trezentas e vinte) horas de serviço à comunidade revela-se, de plano, incompatível com a rotina laboral da acusada, que trabalha de segunda a sexta, das 8:00 até 17:00, com uma hora de intervalo de almoço, com carga horária de 8 (oito) horas diárias, tendo livre somente os finais de semanas para cumprir as horas de serviço à comunidade. Além disso, não observa a regra legal prevista no art. 28-A, III, do CPP, que estabelece que a prestação do serviço à comunidade deve ocorrer no período correspondente à pena mínima cominada ao delito, diminuída de um a dois terços. No caso, a pena mínima cominada ao delito (2 anos de detenção), computadas as causas de aumento de pena (duas majorantes que permitem aumento de 1/3 até metade), diminuídas de um a dois terços, é de aproximadamente 11 a 12 meses, período, este sim, suficiente para o cumprimento das horas, sem prejuízo da jornada laboral da acusada. Já quanto à condição de pagamento de 30 mil reais a título de valor mínimo destinado à reparação de danos morais dos herdeiros da vítima, a proposta do Ministério Público não apresenta a metodologia utilizada para o cálculo da quantia, não especificando sequer quantos descendentes a vítima deixou. Ademais, a forma de pagamento estabelecida, 10 prestações iguais no valor de R$ 3.000,00, igualmente se mostra impossível de ser cumprida pela acusada sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que comprovado nos autos que aufere rendimentos inferiores a R$ 2.400,00 por mês. Assim, considerando que o §5o do art. 28-A do CPP permite ao juiz devolver os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo quando considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, providência não tomada pelo Juízo Impetrado, e que o Col. STJ, no julgamento do Resp 2038947 – SP, 6a Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, assentou entendimento de ser possível eventual rejeição da denúncia, por falta de interesse de agir, no caso de recusa imotivada do Ministério Público em formular proposta de ANPP, entendo, em exame preliminar, despontar da impetração o requisito do fumus boni iuris. Saliente-se que a abusividade flagrante das condições apresentadas pelo Ministério Público em proposta de Acordo de Não Persecução Penal, de modo a tornar seu cumprimento impossível, tem o mesmo efeito prático de recusa injustificada da proposta, na medida em que inviabiliza, sem fundamentação idônea, a aplicação desse instrumento legislativo de justiça penal negociada. Somado a isso, estando igualmente presente o requisito do periculum in mora, haja vista a iminência da realização de audiência de instrução e julgamento, designada para do dia 02/12/2024, CONCEDO O PEDIDO LIMINAR para suspender a audiência de instrução e julgamento designada na origem para o dia 02/12/2024, e a tramitação do processo, até o julgamento de mérito do writ. Intime-se. Comunique-se o juízo impetrado, com urgência, solicitando-lhe também informações. Uma vez prestadas, à Douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR